Tribunal: TJPA
Processo: 0806908-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806908-78.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA REGIAO NORTE DE PARAUAPEBAS ASTRUNOPA, ADALIA RODRIGUES OLIVEIRA, ADEMILSO PEREIRA DE SOUZA, ADERALDO DOS SANTOS PEREIRA, ALDO ALVES DE SOUZA, ALINE DO SOCORRO PEREIRA BORGES, ANA LUCIA DE SOUSA ARAUJO, ANGELA SILVA MARTINS, ANTONIO LUIZ GOMES DA SILVA, ANTONIA LIMA DE MELO, ANTONIO DA SILVA DIAS, ANTONIA DE ABREU DOS SANTOS, ANTONIO SILVA VASCONCELOS, ANTONIO WAGNE DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO WILSON PEREIRA DA SILVA, ARIONETE LINA DE OLIVEIRA, CARLECI SILVA SANTOS, CARLITA CRISTINA SILVA DE SOUSA, CASSIO OLAIR RIBEIRO, CESAR FEITOSA GUIMARAES, CESAR MAURO ALVES DE SOUZA, CICERO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA DE ABREU DOS SANTOS, CREUDILENE SOUSA VIANA, CLODOALDO MENDES ROCHA, DAIANE ROSA SILVA, DILMA NUNES BATISTA, DIONES ALENCAR DE OLIVEIRA, DOMINGOS RODRIGUES SILVA, EDERMILSON OLIVEIRA DE LIMA, EDILEUZA ALVES CAMPOS, ELIAS DO NASCIMENTO, ELIELSON FERREIRA BRAGA, ELSIMAR BORBA, ERLEI JOSE KOSTANECKI, EUGENIA CHAYLLA DE SOUSA SOUSA, EUNICE MENDANHA BEZERRA, FATIMA RODRIGUES DE SOUSA ROCHA, FERNANDA DE SOUZA CARIBE, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, FRANCINEIDE ALVES DE SOUZA, FRANCISCA DA SILVA E SILVA, FRANCISCO CANDIDO DE REZENDE, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISLENE ALVES DA SILVA, FRANCISCO DE SOUSA, GEAN SILVA DE SOUSA, GEISIANE FRANCO RIBEIRO, GENILSON FERREIRA DOS SANTOS, GILDETE FERREIRA BEZERRA, GIRLENE DOS SANTOS SILVA, GRACINALVA ALVES CARNEIRO, GLAUCIEDE MARIA MACIEL, GEICICLEIA PEREIRA LIMA, IRISMAR SOUSA DA SILVA, JAIR COSTA DE SOUZA, JANE CLEIA ALVES FEITOSA, JAQUELINE DA SILVA LACERDA, JONATHAN DE SOUZA SILVA, JOSE ANGELICA DA ROCHA, JOSE CAMILO GOMES, JOSE MARIA SEREJO MORAIS, JOSE RAIMUNDO COSTA AROUCHA, JOSE WILLSON SIMAO DA SILVA, JOSIMEIRE MORAES DE SOUSA, JULIANA GONZAGA LIMA, KARLEANE LIMA GUIMARAES, KATIA CILENE DE SOUSA ARAUJO, KEEVEN REIS SOUSA, KESIA NUBIA DA SILVA DE ALMEIDA, LEANDRO DUARTE DA SILVA, LEIDE LAURA RODRIGUES SOUSA, LEIDY DAIHANA GONCALVES, LUCAS ANDRIEL PEREIRA DA SILVA DE ALMEIDA, LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS, MAICK DE SOUZA CARIBE, MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, MARIA JULIA MENDES DA SILVA, MARIA IZA DE SOUZA DO NASCIMENTO, MARIA RITA ALVES DE SOUZA, MIGUEL CANDIDO DE REZENDE, NAGILA RAYANE FURTADO PEREIRA, NAIDINEIA DE MELO LOPES, NATALICIA DA SILVA SIMOES, NOEMIA PEREIRA LIMA, NUBIA ALVES MESSIAS, PATRICIA PETRUCCI, RAFAEL AUGUSTO DA SILVA SOARES, RAFAEL RODRIGUES CARVALHO DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA FILHO, RAIMUNDO VIANA SILVA, REGINA CELIA ROCHA MACIEL, ROBSON CARDOSO BRITO, RONNE BARBOSA DE CARVALHO, ROSANGELA DUARTE SILVA, ROSIMAR DA SILVA, SANDRA ALVES DE SOUZA, SANDRIELY ESTEFANNY DE SOUSA FERRO, THALINE MELO DOS SANTOS, TIAGO COSTA DE SOUZA, VALDECY DUARTE SILVA, VANDERLENE FERREIRA NASCIMENTO, VILMAR DUARTE SILVA, VILMAR RIBEIRO DE ALMEIDA, WALLAS NASCIMENTO SILVA, WATILA DE SOUSA REZENDE, WEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, WESLEY JULIO GOMES, WENES PEREIRA DE ALMEIDA, ZAIZA OLIVEIRA SANTOS, ZEZUITA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONCESSIVA DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR PRECLUSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO REJEITADAS. MÉRITO. POSSE VELHA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. PEDIDOS DE RETENÇÃO DAS ACESSÕES E DE RECONHECIMENTO DE INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL NÃO CONHECIDOS. RECOMENDAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA
RESOLUÇÃO Nº 10 DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH E DO MANUAL DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EXECUÇÃO DE MANDADOS JUDICIAIS DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A
agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito na sua peça de ingresso recursal, isto é, de que é legitima possuidora da área em litígio, tampouco de desconstituir as razões de decidir do juízo singular. Primeiramente, porque a posse velha

não restou evidenciada nos autos, pois mesmo que a ocupação tenha ocorrido em dezembro/2017, como alegado pela parte agravante, somente se deu por força do protocolo de intenções assinado pelas partes contendoras intermediadas pelo INCRA, em cujas cláusulas quinta, sétima e oitava a parte agravada se comprometeu a ceder área de 50ha (cinquenta hectares) para a parte ora agravante, caso concluídas as tratativas de venda e compra com a autarquia federal e, a parte ora agravante, em contrapartida, se obrigou a desocupar pacífica e espontaneamente o imóvel, caso restasse infrutífero o negócio jurídico reportado. Sobreveio, contudo, a negativa de compra pelo INCRA em 29/04/2019, fato que, por si só, já teria o condão de ensejar a desocupação voluntária do imóvel pela parte ora agravante, conforme esta havia se obrigado pela cláusula oitava susotranscrita. Sucede que ela não apenas não honrou com o que havia se comprometido, como mesmo após mais de uma notificação realizada pela parte ora agravante naquele sentido - sendo a primeira em 09/06/2019 e a segunda em 12/07/2019, com prazo até 15/07/2019 para desocupação - permanece no imóvel, ao que tudo indica, até os tempos atuais, fato que
caracteriza a precariedade capaz de desnaturar a posse justa alegada, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, segundo o qual “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”
. Eis caracterizado o esbulho possessório a justificar, mais do que o ajuizamento da ação originária em 23/07/2019 - portanto há menos de ano e dia, desnaturando a posse velha defendida pela parte agravante - o deferimento da medida liminar em rito especial pelo juízo de origem, nos moldes do que preleciona o art. 558 do CPC/2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO NORTE DE PARAUAPEBAS - ASTRUNOPA e OUTROS

interpuseram o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº
0806484-83.2019.8.14.0028, ajuizada por
MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Historiam os autos que
a parte ora agravada ajuizou a ação em epígrafe (Id.
11688738-
autos de origem)
noticiando, primeiramente, que em novembro/2016 o INCRA teria ofertado a compra do imóvel de sua propriedade, denominado “Fazenda Renascença”, em cujo protocolo de intenções assinado pelos contendores teria sido entabulada a ocupação antecipada de 50ha (cinquenta hectares) pela parte ora agravantes. Acrescentou que, não tendo prosperado o negócio jurídico, notificou o grupo, a fim de que desocupasse o bem em testilha, o qual não apenas se recusou a fazê-lo, como teria expandido, de forma violenta, a ocupação, na data de 15/07/2019, motivo pelo qual tencionou a reintegração da sua posse, pois sempre teria cumprido a sua função social através de atividade pecuarista.

A medida liminar reintegratória foi deferida pelo juízo de origem (Id.
18174521
-autos de origem)
, quer por ter vislumbrado o exercício regular da posse pela parte autora ao tempo do esbulho,
na medida em que teria ela vertido esforços para construir e manter recursos físicos e humanos para a criação de gado, quer por ter identificado a recusa da parte ré em se retirar do imóvel mesmo quando não mais possuía autorização da parte autora para permanecer nele.

Irresignada,
a parte ré interpôs o presente recurso (Id. 3310825)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
: 1) a incompetência do juízo de origem, uma vez que a presença do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA no feito atrairia a competência da Justiça Federal e; 2) a nulidade da decisão agravada, pois fundada em depoimentos de testemunhas cujo rol foi apresentado intempestivamente.
Meritoriamente
, sustenta: 1) o descabimento da medida liminar concedida na origem, haja vista que a ação seria de força velha, considerando que estariam ocupando o imóvel desde dezembro/2017 e, por tal motivo, o rito processual a ser adotado seria o comum, com a designação de audiência de mediação; 2) a inexistência de crime ambiental, porquanto a parte autora/agravada não teria sequer comprovado as supostas denúncias de prática de desatamento realizadas junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA; 3) que exerce a posse de boa-fé e cumprindo a respectiva função social, porquanto mais de 200 (duzentas) famílias o ocupam atualmente e dele extraem o seu sustento através da agricultura; 4) que possuem direito à retenção das acessões (plantações) introduzidas no imóvel, de maneira que não devem desocupar o bem antes de serem indenizados. Outrossim, pugnaram pelo provimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja, preliminarmente, anulada e, no mérito, reformada.

Ato contínuo,
a parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 3313392)
, arguindo,
preliminarmente
, o descabimento de gratuidade processual.
Meritoriamente
, esgrimando que: 1) o INCRA figura como
amicus curiae
no feito originário, de maneira que tal fato não interfere na competência do Juízo; 2) a ação não é de força velha, pois a parte ora agravante teria sido notificada para desocupar a área em 09/06/2019, ou seja, após a negativa do daquela autarquia federal em adquirir o imóvel objeto da contenda em 29/04/2019; 3) o agravante ADRIANO SILVA DE SOUZA teria reconhecido em audiência o plantio de 300 ha (trezentos hectares) de cacau em área de preservação ambiental da fazenda; 4) o rol de testemunhas teria sido apresentado tempestivamente no dia 24/09/2019, ou seja, 10 (dez) dias antes da audiência designada para o dia 03/10/2019; 5) os depoimentos colhidos em audiência não foram utilizados para fundar a decisão agravada, até porque foram prestados por pessoas na qualidade de informantes e não de testemunhas. Derradeiramente, pugnaram pelo desprovimento recursal.

Inicialmente, o presente feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, a qual vislumbrou a prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, remetendo-lhe os autos (Id. 3399500).

A Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, por sua vez, identificou a prevenção desta firmatária (Id. 3446014), motivo pelo qual vieram-me os autos conclusos, por redistribuição, em 12/08/2020.

Em atenção ao princípio da economia processual e ao petitório de Id. 4044933, deixei de remeter os autos à apreciação do Ministério Público, emprestando os pareceres proferidos nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento nº
0806743-31.2020.814.0000
(Id. 3931698)

e nº 0806920-92.2020.814.0000
(Id. 3925092)
, por serem feitos repetitivos e apreciados pelo mesmo Procurador de Justiça, o qual
mostrou-se desfavorável à preliminar de incompetência do juízo de origem e, no mérito, favorável à reforma da decisão agravada, em virtude da força velha que tangencia a posse do imóvel.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 4044935, Id. 4044937 e Id. 4044936) e está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015.

Portanto,
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de competência da Justiça Federal

em virtude da presença do INCRA na espécie
, afiguro insubsistente, porque a própria autarquia federal demonstrou desinteresse na causa que não fosse na qualidade de
amicus curiae
, consoante faz prova o teor do termo de audiência de Id. 13117172-pág. 04 dos autos de origem,
litteris
:

Dada a palavra à Procuradora do INCRA, Dra. Cintia, informou que o INCRA deseja integrar a lide na qualidade de ‘amicus curiae’, o que foi deferido por este juízo
. Deliberação em Audiência:

‘Proceda a Secretaria com as Anotações necessárias à inclusão do INCRA como amicus curiae nos (
sic
) bojo dos presentes autos. (Destaquei)

Nessa toada, a condição de
amicus curiae
não figura contemplada na norma de regência, insculpida no art. 109, I da Constituição da República que assim dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
As causas em que
a União,
entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. (Destaquei)

Corrobora, nesse sentido, a norma infraconstitucional materializada no §1º do art. 138 do CPC/2015:

Art. 138.
O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada
, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência

nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. (Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de nulidade da decisão agravada, fundada em prova testemunhal supostamente preclusa
, melhor sorte não socorre a parte agravante, pois em que pese se afigure, deveras, a preclusão da apresentação do rol de testemunhas pela parte ora agravada - incontroversamente depositado em 24/09/2019, portanto, menos de 10 (dez) dias anteriores à data da realização da audiência (03/10/2019), considerando que os prazos processuais devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015
[1]
– não menos preclusa afiguro tal arguição, porquanto a primeira oportunidade para a parte agravante fazê-lo ocorreu por ocasião da audiência de justificação prévia, realizada em 03/10/2019 (Id. 13117172-págs. 01/05 dos autos de origem) e, no entanto, nenhum registro nesse sentido se identifica naquela assentada, mas somente no momento da interposição do presente recurso, isto é, em 09/07/2020, portanto, quase um ano após.

Ademais, o depoimento das pessoas arroladas como testemunhas foram tomados na qualidade de informantes, pois contraditadas pela parte ora agravante, não tendo sido submetidas ao compromisso legal, conforme o permissivo do §5º do art. 447 do CPC/2015:

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 4º Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas.

§
5º Os depoimentos referidos no § 4º serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer
. (Destaquei)

Bem a propósito, verifico que o juízo de origem valorou prudentemente os depoimentos reportados, porquanto os cotejou com os demais elementos de prova coligidos aos autos, evitando de utilizá-los isoladamente para edificar a sua íntima convicção, conforme se depreende dos excertos ilustrativos contidos no Id. 18177968-pág. 02 dos autos de origem:

Lado outro, há documentação demonstrando que os requeridos permaneceram na área do imóvel por permissão do autor e, quando essa permissão não mais existira, os requeridos recusaram-se a sair da área do imóvel, a propósito do que se verifica nos seguintes documentos
: Protocolo de Intenções de compra da terra pelo INCRA (ID nº 11689201); Título da Propriedade (ID nº 11689205), Despacho do INCRA informando a negativa da compra da terra (ID nº 11690578); Notificação extrajudicial para desocupação (ID nº 11689190 e 11689196); e Boletim de Ocorrência Policial (ID 11688766, 17783453 e 13079094). (Destaquei)

Em Juízo,
ouvido o requerido como informante
, ponderou que: ocuparam as áreas em dezembro/2019 em razão de acordo subscrito pelo INCRA e outras entidades de representação, e que o INCRA, posteriormente, informou que não efetuaria o pagamento da área sem, contudo indicar o motivo, tendo feito tudo com a autorização deles (INCRA e proprietário). (Destaquei)

Destarte, afastada a nulidade arguida também quanto a este ponto, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise meritória.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de ser abordado, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, a discussão orbita em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Dito isso, cinge-se a controvérsia acerca de quem, legitimamente, detém a posse do imóvel descrito na inicial da ação originária. Se a parte agravante, que alega a “posse velha” do imóvel, inclusive cumprindo a sua função social, ou se a parte agravada, que esgrima ser a posse nova.

Pois bem, inicialmente, a dialética deve ser elucidada através da subsunção dos fatos demonstrados pelos elementos de prova catalogados nos autos à norma de regência que, na espécie, por força do princípio do
tempus regit actum
, é a vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária, a saber, a insculpida nos arts.
560 e 561 do CPC/2015, cujos teores assim dispõem
,
respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dessa premissa, vislumbro que a agravante não se desincumbiu, até aqui, do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito na sua peça de ingresso recursal, isto é, de que é legitima possuidora da área em litigio, tampouco de desconstituir as razões de decidir do juízo singular, senão vejamos.

Primeiramente,
quanto à tese de posse velha sustentada pela parte agravante
,

não restou evidenciada nos autos, pois mesmo que a ocupação tenha ocorrido em dezembro/2017, como alegado pela parte agravante, somente se deu por força do protocolo de intenções assinado pelas partes contendoras intermediadas pelo INCRA (Id. 11689201 dos autos de origem), em cujas cláusulas quinta, sétima e oitava a parte agravada se comprometeu a ceder área de 50ha (cinquenta hectares) para a parte ora agravante, caso concluídas as tratativas de venda e compra com a autarquia federal e, a parte ora agravante, em contrapartida, se obrigou a desocupar pacífica e espontaneamente o imóvel, caso restasse infrutífero o negócio jurídico reportado, senão vejamos:

Cláusula Quinta:
Concluídas as tratativas referidas nas cláusulas anteriores, os proprietários se comprometem a ceder uma área medida e demarcada de 50 (cinquenta) hectares
, garantindo de forma incondicional a captação de água para o consumo humano e atividades de subsistências das famílias: (...)
(Destaquei)

Cláusula Sétima:
Não havendo concordância entre as partes signatárias do presente protocolo de intenções
, o processo será encerrado e arquivado.
(Destaquei)

Cláusula Oitava:
Na ocorrência da hipótese referida na cláusula sétima, as famílias se comprometem a desocupar os referidos imóveis de forma pacífica e espontânea
, sob total responsabilidade do INCRA e da Frente Nacional de Luta.
(Destaquei)

O presente protocolo entrará em vigor a partir da data da sua assinatura e terá vigência de 3 (três) meses, contados da sua publicação em instrumento oficial de publicação.

Infere-se, pois, que os termos entabulados no protocolo de intenções ao norte estão sob condição suspensiva, a saber, a conclusão das tratativas, que culminaria com a venda e compra do imóvel cuja posse é objeto desta contenda, nos termos do art. 125 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Sobreveio, contudo, a negativa de compra pelo INCRA em 29/04/2019 (Id. 11688773 dos autos de origem), fato que, por si só, já teria o condão de ensejar a desocupação voluntária do imóvel pela parte ora agravante, conforme esta havia se obrigado pela cláusula oitava susotranscrita.

Sucede que ela não apenas não honrou com o que havia se comprometido, como mesmo após mais de uma notificação realizada pela parte ora agravante naquele sentido - sendo a primeira em 09/06/2019 (Id.
11689190
dos autos de origem), e a segunda em 12/07/2019, com prazo até 15/07/2019 para desocupação (Id.
11689196

dos autos de origem) - permanece no imóvel, ao que tudo indica, até os tempos atuais, fato que
caracteriza a precariedade capaz de desnaturar a posse justa alegada, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, segundo o qual “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”
.

Eis caracterizado o esbulho possessório a justificar, mais do que o ajuizamento da ação originária em 23/07/2019 - portanto há menos de ano e dia, desnaturando a posse velha defendida pela parte agravante - o deferimento da medida liminar em rito especial pelo juízo de origem, nos moldes do que preleciona o art. 558 do CPC/2015:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Isso porque restou demonstrada nesta etapa processual a posse legítima exercida pela parte agravada ao tempo da constrição possessória, materializada aquela: 1) pela vacinação do rebanho de animais bovinos
(Id. nº 11688780
dos autos de origem
); 2) pela Matrícula, Descrição e Certificação do Imóvel (Id. nº 11688784 e Id. 11688787-autos de origem); 3) pelo pagamento de funcionários (Id. nº 11688775
dos autos de origem
); 4) pelo Cadastro Ambiental Rural - CAR (Id. nº 11688767
dos autos de origem
); 5) pelo Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR (Id. nº 11688768
dos autos de origem
); 6) pelo Imposto de Renda 2019 (Id. nº 11688782
dos autos de origem
); 7) pela Certidão Negativa de ITR (Id. nº 11688783
dos autos de origem
) e; 8) pelo Título da Propriedade (Id. nº 11689205).

À propósito, hei de desacolher a tese levantada pelo
Parquet
, segundo a qual, a parte ora agravada não teria demonstrado a posse nova em virtude de não ter demonstrado a área efetivamente ocupada pela parte agravante ao tempo de vigência do protocolo de intenções.

Notadamente por entender que restou incontroverso nos autos através das alegações do próprio representante da parte agravante na audiência de justificação prévia, Sr. ADRIANO SILVA DE SOUSA, que inicialmente, de fato, foram ocupados 50ha (cinquenta hectares) somente da Fazenda Renascença, na data da assinatura do protocolo de intenções, mas que

todos os demais imóveis, inclusive o objeto do presente recurso, foram ocupadas após 60 (sessenta) dias, cujo depoimento assim ficou consignado a partir dos 2min da mídia audiovisual de Id. 13117553, constante na aba “documentos” do menu eletrônico do processo originário.

Relativamente à discussão acerca da ocorrência ou não de crime ambiental pela parte agravante
, verifico que se trata de matéria não valorada na decisão agravada, tanto que o juízo de origem se limitou a determinar à Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá – DECA que empreendesse diligências no local da ocupação, a fim de apurar eventuais práticas de crimes ambientais, conforme o excerto extraído do documento de Id.
18174521 - pág. 4 dos autos de origem

e que ora merece transcrição:

Determino a expedição de ofício a DECA - Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá para que realize diligências no local da ocupação para apurar eventuais práticas de crimes ambientais, dentre outros atos de suas atribuições, de tudo informando este Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Outrossim, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO neste ponto, por ausência de interesse recursal da parte agravante em postular o reconhecimento da inocorrência de incursão em crime ambiental.

Em relação ao pedido subsidiário de
retenção das acessões (plantações) introduzidas no imóvel e respectiva indenização,

como condição à desocupação
, embora formalizado no item 09 da contestação (Id. 19830560-pág. 41 dos autos de origem), é matéria sobre a qual ainda não se manifestou o juízo de origem, de maneira que caso analisada por esta instância revisora, incorrer-se-ia em supressão de instância.

Ad argumentandum
, ainda que do contrário fosse, a análise do referido pedido demandaria a aferição da boa/má-fé da parte agravante, à luz do que preconizam os arts. 1.219
[2]
e 1.255
[3]
do Código Civil, o que refugiria à estreita liturgia recursal, tratando-se de elucidação reservada à instrução processual na origem.

Outrossim, não se desincumbindo a parte agravante de demonstrar que sua posse precedeu à atual ocupação dos imóveis em testilha, não há que se falar em
error in judicando
por parte do juízo de origem, porquanto pautado nas provas robusta coligidas aos autos, bem como consentâneo com o entendimento atualizado da doutrina e jurisprudência possessórias.

Por derradeiro, como bem ponderou o Ministério Público atuante junto a este grau de jurisdição, nunca é demasiado recomendar a inarredável observância da Resolução nº 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH e do Manual de Diretrizes Nacionais para a Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, a fim de que as medidas necessárias à desocupação do imóvel sejam moderadamente utilizadas, evitando-se ao máximo eventuais riscos de efeitos deletérios.

À vista do exposto, REJEITANDO AS PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE PRECLUSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO NA ORIGEM, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE INOCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL E DE RETENÇÃO DAS ACESSÕES e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de manter incólume o pronunciamento jurisdicional alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado, com as vênias do órgão ministerial.

Belém/PA, 25

de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido
por lei
ou pelo juiz
,
computar-se-ão somente os dias úteis
.

[2]
Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

[3]
Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Belém, 08/02/2021